Tribunal: TJMT
Processo: 1006220-17.2025.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006220-17.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[IVO DOS SANTOS TORRES - CPF: 177.229.181-15 (APELADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), RAFAEL RAMOS ABRAHAO - CPF: 097.862.716-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. REVISÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE. COMPENSAÇÃO DE VALORES.
PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por BANCO BMG S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por IVO DOS SANTOS TORRES em ação revisional de juros contratuais cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, decorrente de sucessivos contratos de empréstimo pessoal. A sentença reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios praticados, determinou sua limitação às taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN, condenou o banco à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se as taxas de juros remuneratórios pactuadas são abusivas e passíveis de limitação à taxa média de mercado; (ii) estabelecer se é devida a repetição do indébito em dobro ou na forma simples; (iii) determinar a existência de danos morais indenizáveis decorrentes da cobrança indevida; (iv) analisar a possibilidade de compensação de valores entre as partes; e (v) fixar o índice de correção aplicável aos valores restituíveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As taxas de juros remuneratórios pactuadas nos contratos bancários, que variaram entre 17,19% e 25,98% ao mês, configuram abusividade quando confrontadas com as taxas médias de mercado (5,40% a 5,61% ao mês), caracterizando desvantagem excessiva ao consumidor (CDC, art. 51, § 1º), passível de revisão judicial.

4. A limitação dos juros à taxa média de mercado não contraria os entendimentos firmados pelo STJ (REsp 1.061.530/RS e Tema 27), sendo admitida em hipóteses excepcionais, desde que demonstrada a abusividade de forma inequívoca, como no presente caso.

5. A restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados exige a comprovação de má-fé do fornecedor (CC, art. 940), o que não foi demonstrado nos autos. Assim, deve prevalecer a devolução simples.

6. A cobrança indevida de valores, por si só, não configura abalo moral indenizável, ausente prova de efetivo dano extrapatrimonial relevante, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

7. A compensação entre valores cobrados indevidamente e eventuais débitos remanescentes do consumidor é admissível, conforme o art. 368 do CC, desde que reconhecido judicialmente o crédito em favor de uma das partes.

8. A atualização monetária dos valores restituíveis deve observar a Taxa Selic, conforme interpretação sistemática dos arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A cobrança de juros remuneratórios em patamares entre 17,19% e 25,98% ao mês, muito acima da média de mercado, configura abusividade quando demonstrada desvantagem excessiva ao consumidor.

2. A restituição de valores cobrados indevidamente deve ocorrer de forma simples, na ausência de má-fé comprovada da instituição financeira.

3. A mera cobrança indevida não gera, por si só, o dever de indenizar por danos morais.

4. É admissível a compensação entre valores pagos indevidamente e débitos contratuais remanescentes, nos termos do art. 368 do Código Civil.

5. A atualização dos valores restituíveis deve observar a Taxa Selic, como índice único, nos termos do art. 406, § 1º, do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO BMG S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, nos autos da ação revisional de juros contratuais c/c restituição de valores e danos morais ajuizada por IVO DOS SANTOS TORRES.

O magistrado a quo em sentença (ID. 318399931), julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados por IVO DOS SANTOS TORRES em face de BANCO BMG S/A, para:

“1) DECLARAR a abusividade das taxas de juros remuneratórios aplicadas nos contratos nº 411182486, 416798199, 415998967, 421047019 e 421894870, limitando-as às taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central para operações de "crédito pessoal não consignado pré-fixado" nas respectivas épocas de contratação, conforme especificado na fundamentação;

2) DETERMINAR a revisão dos contratos, com o recálculo do valor das parcelas e do saldo devedor, considerando a aplicação das seguintes taxas de juros remuneratórios:

a) Contrato nº 411182486 (13/02/2023): 5,43% ao mês;

b) Contrato nº 416798199 (30/03/2023): 5,40% ao mês;

c) Contrato nº 415998967 (31/03/2023): 5,40% ao mês;

d) Contrato nº 421047019 (24/08/2023): 5,61% ao mês;

e) Contrato nº 421894870 (08/01/2024): 5,50% ao mês;

3) CONDENAR o réu à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, a ser apurado em liquidação de sentença, considerando a diferença entre os valores efetivamente pagos e os que seriam devidos com a aplicação das taxas de juros revisadas, conforme o item anterior, acrescidos de correção monetária pelo INPC desde a data de cada pagamento e juros de mora de 1% ao mês desde a citação;

4) CONDENAR o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (sete mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362/STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (art. 405, CC).

Considerando que o autor decaiu da parte mínima do pedido, condeno o banco réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.”

Em suas razões recursais (ID. 318399932), o banco apelante sustenta a legalidade dos descontos efetuados em conta corrente do autor, argumentando que o produto "BMG em Conta" é uma linha especial de crédito para pessoas que não são elegíveis para outros tipos de financiamento, principalmente em razão de estarem inadimplentes e negativadas pelos órgãos de proteção ao crédito, o que justificaria a aplicação de taxas diferenciadas em razão do risco da operação.

Defende a legalidade dos juros remuneratórios praticados, invocando o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp 1.061.530/2009, que estabeleceu que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulados pela Lei de Usura, que a fixação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não é indício suficiente para o reconhecimento da abusividade contratual.

Argumenta pela impossibilidade de utilização da taxa média de mercado publicada pelo BACEN como limite dos juros, citando recente julgamento da Quarta Turma do STJ (REsp 1.821.182/RS) que firmou posicionamento no sentido de que a taxa média de mercado não pode ser considerada como limite a ser praticada pelas instituições financeiras, por incorporar variáveis em operações de diferentes níveis de risco.

Impugna o pedido de danos materiais, alegando que o banco jamais foi contatado administrativamente pelo autor para esclarecer o motivo de eventual suspensão dos pagamentos, invocando o instituto do "duty to mitigate the loss", segundo o qual a parte a quem aproveita a indenização não pode permanecer inerte frente ao dano para que o prejuízo seja agravado.

Questiona o valor dos honorários arbitrados sobre o valor da condenação, argumentando que a fixação deve observar os critérios estabelecidos no art. 85 do CPC, considerando a simplicidade da causa e garantindo que o valor fixado seja proporcional.

Sustenta a necessidade de compensação de valores em caso de condenação por danos materiais, argumentando que, com a anulação do contrato, impõe-se o dever de restituição das partes ao status quo anterior à celebração do contrato, nos termos do artigo 182 do Código Civil.

Defende a fixação dos consectários legais a partir da SELIC, nos termos do artigo 406 do Código Civil e do entendimento do STJ firmado nos Temas 99 e 112. Alega a inexistência de dano moral, argumentando que não houve falha na prestação de serviços por parte do réu e tampouco a prática de ato ilícito, posto que este agiu no exercício regular de direito, conforme previsto no art. 188, I, do CC.

Por fim, impugna o pedido de repetição do indébito em dobro, argumentando que, para que se possa cogitar a repetição do indébito, é necessário que a parte esteja sendo demandada por dívida já paga ou por valor superior ao efetivamente devido, sendo que a fixação da devolução depende indispensavelmente da configuração da má-fé ou da ausência de boa-fé (art. 940, CC), situações que não ocorrem no presente caso.

Requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando improcedentes os pedidos formulados pelo autor, com a consequente condenação deste ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Contrarrazões sob ID. 318399936.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de apelação interposta pelo BANCO BMG S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por IVO DOS SANTOS TORRES em ação revisional de contratos bancários.

Na petição inicial, o autor narrou que realizou contratação de empréstimo pessoal junto ao Banco BMG em janeiro de 2024, sob o nº 6378674, recebendo o valor de R$ 284,00, a ser pago em 21 parcelas de R$ 388,30, totalizando R$ 8.154,30. Alegou que foram aplicados juros de 17,19% ao mês e 571,47% ao ano, enquanto a taxa média de mercado para contratos semelhantes era de 7,5% ao mês e 90,04% ao ano.

Informou que o contrato era oriundo de sucessão contratual, tendo celebrado outros quatro contratos anteriores entre fevereiro de 2023 e janeiro de 2024. Juntou parecer técnico contábil elaborado pelo Núcleo Contábil da Defensoria Pública que constatou a aplicação de juros abusivos.

Em contestação, o banco réu sustentou a validade das contratações celebradas de forma eletrônica, esclareceu que o produto "BMG em Conta" é uma linha especial de crédito destinada a pessoas não elegíveis para outros tipos de financiamento, defendeu a legalidade dos juros remuneratórios praticados com base na Súmula 596/STF e no Tema 24/STJ, argumentou pela impossibilidade de utilização da taxa média de mercado publicada pelo BACEN como limite dos juros.

O demandado impugnou os cálculos apresentados pelo autor, defendeu a validade da cédula de crédito bancária emitida pelo autor, negou a ocorrência de danos morais e materiais, impugnou o pedido de repetição do indébito, requereu a compensação de valores em caso de condenação e se opôs à inversão do ônus da prova.

O magistrado sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a abusividade das taxas de juros remuneratórios aplicadas, limitando-as às taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central; condenar o réu à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente; e

condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

O recurso questiona por sua vez: (i) a legalidade dos juros praticados, considerando o perfil de risco do cliente; (ii) a impossibilidade de utilização da taxa média de mercado como parâmetro limitador; (iii) a inexistência de danos morais; (iv) a indevida repetição em dobro dos valores; e (v) a necessidade de compensação de valores em caso de condenação.

A controvérsia central reside na abusividade das taxas de juros remuneratórios aplicadas em contratos de empréstimo pessoal, que variavam entre 17,19% e 25,98% ao mês, enquanto as taxas médias de mercado para operações semelhantes oscilavam entre 5,40% e 5,61% ao mês.

A sentença consignou que no primeiro contrato (nº 411182486, de 13/02/2023), a taxa contratada foi de 25,98% ao mês (aproximadamente 1.797,68% ao ano), enquanto a taxa média de mercado na época era de 5,43% ao mês (aproximadamente 88,45% ao ano), resultando em uma diferença de 20,55 pontos percentuais ao mês. Nos contratos subsequentes, as taxas contratadas variaram entre 17,19% e 23,99% ao mês, enquanto as taxas médias de mercado oscilaram entre 5,40% e 5,61% ao mês.

O juiz sentenciante considerou que tais diferenças, que variaram de 11,58 a 20,55 pontos percentuais ao mês (representando uma majoração de 206% a 378% sobre a taxa média de mercado), configuravam uma "disparidade abissal" que ultrapassava qualquer margem razoável de compensação pelo risco assumido pela instituição financeira.

A afirmação de legalidade dos descontos não afasta a abusividade constatada, pois não se questiona a existência da contratação, mas sim os juros excessivos aplicados, que ultrapassam qualquer margem razoável de compensação pelo risco assumido, configurando desvantagem exagerada ao consumidor, conforme art. 51, §1º do CDC.

Quanto à legalidade do importe dos juros remuneratórios, a sentença ressaltou que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação da Lei de Usura (Súmula 596/STF), porém fundamentou-se no próprio entendimento do STJ (Tema 27) que admite a revisão judicial em situações excepcionais quando demonstrada abusividade que coloque o consumidor em desvantagem exagerada, situação evidenciada pela disparidade de 206% a 378% acima da taxa média de mercado.

No recurso, o Banco BMG argumentou que a discrepância entre as taxas praticadas (17,19% a 25,98% ao mês) e as médias de mercado (5,40% a 5,61% ao mês) é justificável e não configura abusividade.

O apelante sustentou que o produto "BMG em Conta" é uma linha especial de crédito destinada a pessoas com situação financeira precária, já inadimplentes, com nome negativado pelos órgãos de proteção ao crédito e que dificilmente conseguiriam obter crédito no mercado.

Para sustentar seu argumento, o banco anexou planilha do Banco Central indicando que, na modalidade crédito pessoal não consignado, prefixado, as taxas variam entre 0,87% e 22,86% ao mês, alegando que essa variação reflete diferentes perfis de risco e justificaria a taxa aplicada no caso concreto, visando afastar a incidência do “duty to mitigate the loss”.

A impugnação aos danos materiais baseada no duty to mitigate the loss não prospera.

O “duty to mitigate the loss”, ou dever de mitigar o prejuízo, é um princípio jurídico segundo o qual a parte prejudicada por um inadimplemento contratual (normalmente o credor) tem o dever de agir para evitar que o dano aumente ainda mais, dentro do que for razoável e possível. Porém, a cobrança debatida é manifestamente abusiva desde a origem da contratação, não se tratando de inércia do consumidor, mas de vício na formação do contrato que gerou cobrança indevida desde o primeiro pagamento.

A jurisprudência corrobora:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. NOTA PROMISSÓRIA VENCIDA E NÃO PAGA . PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRAZO DE TRÊS ANOS, CONTADOS DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA DO TÍTULO . ARTS. 70 E 77 DO DECRETO Nº 57.663/66 E ARTS. 48 E 53 DO DECRETO Nº 2 .044/1908. CONSTRUÇÃO JURISPRUDENCIAL DO RESP Nº 1.323.468/DF . PRECEDENTES. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MITIGAÇÃO. DOUTRINA DUTY TO MITIGATE THE LOSS . INAPLICABILIDADE. OBRIGAÇÃO DO TÍTULO CERTA E COM VENCIMENTO. MORA EX RE. NOTIFICAÇÃO . DESNECESSIDADE. TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE RESOLUÇÃO AMIGÁVEL E DE MEDIAÇÃO NOS AUTOS. ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA PROPORCIONAL AO TEMPO DE INADIMPLÊNCIA. 1 . Nos termos dos arts. 48 e 53 do Decreto nº 2.044/1908, do art. 206, § 3º, IV, do Código Civil ( CC) e da construção jurisprudencial do REsp nº 1 .323.468/DF, o prazo de prescrição para propositura da ação de locupletamento ilícito de nota promissória é de três anos, contados da data da prescrição da pretensão executória do título. Precedentes. 2 . Ultrapassado o prazo de três anos para propositura de ação de execução de nota promissória, conforme os arts. 70 e 77 Decreto nº 57.663/66, (Lei uniforme de Genébra sobre letras de câmbio e notas promissórias) internalizada no ordenamento jurídico), inicia-se o prazo para ajuizar a ação de locupletamento ilícito, o que ocorreu antes do termo final da prescrição. 3. O duty to mitigate the loss relaciona-se ao princípio da boa-fé objetiva. Refere-se à conduta pós-contratual do credor, que deve adotar medidas adequadas e céleres para a mitigação de seus próprios prejuízos, para não causar excessiva onerosidade ao devedor, sob pena de enriquecimento ilícito. Salvo em situações excepcionais, tais princípios não se aplicam à atualização monetária e aos juros de mora, porque decorrem diretamente da lei. 4 . Conforme restou incontroverso e presumidamente verdadeiro, intentou-se obter, amigavelmente, o recebimento da dívida, sem êxito. Além disso, o credor requereu na petição inicial a audiência de conciliação prévia, no intento de realizar, pelo menos, a transação: não há que se falar de inércia ou desídia do credor. 5. Se a fluência de juros e correção monetária e o consequente aumento da dívida se deram, exclusivamente, por culpa da apelante, que se manteve inerte por mais de seis anos, é inaplicável a doutrina duty to mitigate the loss . O incremento da dívida, por meio da atualização legal, é justo e proporcional ao tempo de inadimplência da apelante. Precedentes deste tribunal. 6. Questão prejudicial de mérito (prescrição) rejeitada . Recurso conhecido e não provido. Honorários advocatícios majorados.” (TJ-DF 07124667220218070003 DF 0712466-72.2021 .8.07.0003, Relator.: LEONARDO ROSCOE BESSA, Data de Julgamento: 02/02/2022, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/02/2022. Pág .: Sem Página Cadastrada.)

A cobrança de juros entre 17,19% e 25,98% ao mês, ou seja, cerca de três a cinco vezes acima da média de mercado (5,40% a 5,61% ao mês), sem justificativa específica no caso concreto, configura prática abusiva, passível de revisão à luz do CDC.

Admite-se a revisão das taxas de juros remuneratórios apenas em hipóteses excepcionais, desde que configurada a relação de consumo e comprovada, de forma inequívoca, a abusividade capaz de gerar desvantagem excessiva ao consumidor, nos termos do art. 51, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, observando-se as particularidades do caso concreto.

A jurisprudência da corte superior determina que a revisão dos juros remuneratórios é excepcional, sendo admitida quando presente relação de consumo e comprovada abusividade que gere desvantagem excessiva ao consumidor, portanto, não merece modificação a referida decisão.

A jurisprudência ratifica esse entendimento:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N . 1.061.530/RS. 1 . De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art . 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto." 2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. 3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação. 4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas "circunstâncias da causa" não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen (no caso 30%) - está em confronto com a orientação firmada no REsp. 1.061 .530/RS. 5. Agravo interno provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1493171 RS 2019/0103983-1, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/11/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2021).

Por conseguinte, o Banco BMG argumenta que a Taxa SELIC deve ser aplicada como índice único para atualização de eventual condenação, substituindo a combinação de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês determinada na sentença.

Com razão à Apelante quanto à aplicação da Taxa Selic para a atualização do montante a ser restituído ao Apelado, na forma simples, em obediência à nova redação dos artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do CC/2002.

Essa E. Câmara coaduna:

“EMENTA DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL . AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO DO CONTRATO PARA MÚTUO CONSIGNADO SIMPLES . LIMITAÇÃO DOS JUROS À TAXA MÉDIA DE MERCADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. ATUALIZAÇÃO PELA TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO . I. Caso em exame 1. Apelação Cível interposta contra sentença que reconheceu a nulidade parcial de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), determinando a requalificação para mútuo consignado simples, com aplicação das taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN, bem como a restituição simples dos valores cobrados indevidamente. II . Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve vício de consentimento e falha no dever de informação na contratação; (ii) definir a possibilidade de conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado simples, com limitação dos encargos à taxa média de mercado; (iii) estabelecer os critérios de restituição e atualização dos valores pagos indevidamente. III. Razões de decidir 3 . A relação contratual é regida pelo CDC, exigindo-se observância dos princípios da informação adequada e da boa-fé objetiva (arts. 6º, III e IV, 46 e 51 do CDC). 4. A ausência de clareza contratual e a inexistência de menção expressa à natureza de cartão de crédito evidenciam falha no dever de informação e configuram vício de consentimento, impondo a conversão da avença em empréstimo consignado simples . 5. A restituição deve ocorrer de forma simples, em razão da ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira. 6. A atualização monetária deve observar a Taxa Selic, nos termos da nova redação dos arts . 389, p.u., e 406, § 1º, do CC/2002. IV . Dispositivo e tese 7. Recurso parcialmente provido, apenas para determinar que a restituição simples dos valores cobrados indevidamente seja atualizada pela Taxa Selic. Tese de julgamento: "1. A ausência de informação clara sobre a natureza contratual autoriza a conversão do cartão de crédito com reserva de margem consignável em empréstimo consignado simples, com limitação dos encargos à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN. 2. A restituição dos valores cobrados indevidamente deve ocorrer de forma simples, atualizada pela Taxa Selic, salvo prova de má-fé da instituição financeira." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts . 6º, III, IV e XI, 46, 51 e 52; CC/2002, arts. 170, 389, p.u., 406, § 1º, e 422; CPC/2015, art . 373, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297 e 530; TJMT, N.U 1025321-96.2021 .8.11.0003, Rel. Des . Guiomar Teodoro Borges, j. 26.07.2023; TJMT, N .U 1012168-22.2023.8.11 .0004, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 29 .04.2025; TJMT, N.U 1075360-75.2024 .8.11.0041, Rel. Des . Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 29.04.2025; TJMT, Apelação Cível 1034561-92 .2021.8.11.0041, Rel . Des. Dirceu dos Santos, j. 08.05 .2024; TJMT, Apelação Cível 1002028-12.2023.8.11 .0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 18 .06.2024.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10382183720248110041, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 03/10/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/10/2025).

Em sequencia, a restituição dos valores eventualmente descontados deve ocorrer de forma simples, e não em dobro, uma vez que não restou comprovada má-fé por parte do banco.

Este sodalício trilha o mesmo caminho:

“AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – JUROS REMUNERATÓRIOS – EXCESSIVIDADE – TAXA SUPERIOR A MÉDIA DE MERCADO – RESTITUIÇÃO SIMPLES – SENTENÇA mantida - RECURSO DESPROVIDO. Restando verificado a cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável, impõe-se a restituição dos valores descontados em excesso. O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.” (TJ-MT 10048365820218110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2023)

No presente caso, não restou comprovada qualquer má-fé por parte da ré, sendo a cobrança indevida fruto de erro ou descontrole interno, razão pela qual deve ser aplicada a devolução simples dos valores indevidamente cobrados.

Em continuidade, no presente caso, não se vislumbra a ocorrência de dano moral indenizável, uma vez que os elementos constantes dos autos demonstram que a controvérsia decorreu de relação contratual pontual e que os fatos, embora tenham causado incômodos à parte autora, não ultrapassaram os limites do mero aborrecimento cotidiano.

A cobrança indevida pode configurar conduta ilícita, mas a indenização por dano moral depende da demonstração de um efetivo prejuízo extrapatrimonial que ultrapasse o mero dissabor ou aborrecimento cotidiano. Assim, salvo situações em que a cobrança indevida seja acompanhada de outros elementos que causem constrangimento ou prejudiquem a reputação do consumidor, não há que se falar em indenização por danos extrapatrimoniais.

A jurisprudência da corte superior é assente no sentido de que a mera cobrança indevida não é suficiente para, por si só, ensejar indenização por danos morais.

Veja-se:

“Quanto à possibilidade de configuração do dano moral presumido, saliente-se que a jurisprudência do STJ não reconhece a existência de dano moral in re ipsa pela mera cobrança indevida caracterizadora de falha na prestação de serviço público” (AgRg no AREsp 698.641/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 23/6/2015; AgRg no AREsp 673.768/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 23/4/2015; AgRg no REsp 1.516.647/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/5/2015). “Inexistindo qualquer ato restritivo de crédito, a mera cobrança de valores por serviços não contratados não gera danos morais indenizáveis. Para afastar tal conclusão, seria necessário o revolvimento do substrato fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, conforme dispõe o enunciado da Súmula 7 desta Corte.” (AgRg no REsp 1474101/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 5/3/2015).

“APELAÇÃO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C. C RESPONSABILIDADE CIVIL – FATURA COM VALOR REXCESSIVO – MERA COBRANÇA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – ENERGIA QUE NÃO FOI SUSPENSA E NOME QUE NÃO FOI NEGATIVADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – SENTENÇA ALTERADA – RECURSO DESPROVIDO. 1- A mera cobrança indevida, desprovida de qualquer outra situação humilhante ou que fira a dignidade, como suspensão da energia ou negativação, não gera dano moral. 2- Diante do parcial proveito dos pedidos e por se tratar de questão de ordem pública, certo é arbitrar os honorários sucumbenciais, também, em favor do réu, ora apelado, de maneira recíproca, considerando a inexistência de condenação em seu favor.” (TJ-MT 10003918820198110098 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 28/02/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/03/2023) (g.n).

Ausente a comprovação e exposição pessoal da reclamante de qualquer situação humilhante ou constrangedora, tendo ocorrido apenas a cobrança indevida, o que não configura a ocorrência de danos morais indenizáveis.

Por fim, a possibilidade de compensação entre quantias indevidamente exigidas e débitos ainda remanescentes decorre da aplicação sistemática dos princípios da boa-fé objetiva, do enriquecimento sem causa e da vedação ao bis in idem, consagrados no ordenamento jurídico pátrio.

Com efeito, preleciona o Código de Processo Civil:

“Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.”

No caso específico da restituição de valores pagos indevidamente, a jurisprudência tem assentado entendimento no sentido de que o credor que recebeu quantia indevida não pode pretender a satisfação integral do débito se o pagamento indevido resulta em saldo credor para o devedor.

Nesse panorama, a compensação, atua como meio de reequilíbrio patrimonial, evitando o enriquecimento indevido de uma das partes. Ainda que o crédito do devedor decorra de declaração judicial, tal fato não obsta a compensação, desde que o valor reconhecido seja líquido e incontroverso ou, ao menos, reconhecido judicialmente.

A execução ou cumprimento da sentença há de respeitar a equação patrimonial apurada, sob pena de ofensa à coisa julgada e à função reparadora do processo.

A jurisprudência deste sodalício, assim como a nacional, segue a mesma orientação:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE (CHEQUE ESPECIAL) - PRELIMINAR DE OFÍCIO - INTEMPESTIVIDADE RECURSAL DO PRIMEIRO APELO - RECURSO NÃO CONHECIDO - SEGUNDO APELO - CAPITALIZAÇÃO MENSAL - INCIDÊNCIA AFASTADA - AUSÊNCIA DE PACTO NESSE SENTIDO - TAXA DE ABERTURA DE CRÉDITO (TAC) - MATÉRIA DECIDIDA PELO STJ COM O RITO PRECONIZADO NO ART. 543-C DO CPC (RESP 1.251.331-RS 2011/0096435-4) - LEGALIDADE DA COBRANÇA - CONTRATO FIRMADO ANTES DA VIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO CMN N. 3.518/2007 - REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES E COMPENSAÇÃO DE VALORES - AFERIÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO - SENTENÇA ALTERADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1-Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça é intempestivo o Apelo interposto antes do julgamento dos Embargos Declaratórios opostos em virtude da sentença, se não ratificados no prazo da Apelação. Na hipótese, o Apelante interpôs o Apelo antes do julgamento dos Embargos e, apesar de intimado, não ratificou o Recurso no prazo legal, fato que evidencia a intempestividade recursal e obsta seja ele conhecido. 2-A capitalização mensal é permitida desde que haja previsão expressa no contrato, o qual deve ser celebrado após a vigência da Medida Provisória 1.963/2000. No caso, conquanto a operação bancária tenha sido firmada em 03/12/2007, não há cláusula expressa, de modo que não é devida a incidência do referido encargo. 3-Consoante entendimento firmado no REsp 1.251.331-RS, o qual decidiu controvérsia jurídica de âmbito nacional relativo à licitude da cobrança das tarifas administrativas para concessão do crédito, à luz do art. 543-C do CPC, com a entrada em vigor da Resolução CMN 3.518/2007, ocorrida em 30.4.2008, a Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e a de Emissão de Carnê (TEC) não podem ser pactuadas. 4-No caso, tendo em vista que o contrato foi celebrado em 02/12/2004, ou seja, antes da edição da Resolução CMN 3.518/2007, vê-se que a Taxa de Abertura de Crédito não é abusiva, de modo que deve ser mantida. 5-A repetição do indébito é cabível sempre que houver prova do pagamento indevido para, dentre outros motivos, evitar o enriquecimento sem causa. In casu, se comprovada a existência de saldo em favor do Apelado, é devida a restituição na forma simples, o que deverá ser apurado em liquidação de sentença. (Ap 102742/2014, Relator: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/11/2015, Publicado no DJE 17/12/2015) (g.n).

Portanto, reconhecida judicialmente, de forma incontroversa, a indevida exigência de parte do valor cobrado, impõe-se a compensação com o débito remanescente, nos termos dos artigos 368 e seguintes do Código Civil. O montante compensável será apurado em liquidação de sentença.

Com essas considerações, CONHEÇO do
RECURSO e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, para reformar a sentença, a fim de excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, bem como determinar que a restituição dos valores ocorra de forma simples, autorizando-se, ainda, a compensação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025